Tribunal: STF
Processo: Rp 1032
Classe: Rp
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-11-05
Data de publicação: 1980-11-05

Ementa:
-INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 3.594, DE 14-10-77, DO ESTADO DA
BAHIA, QUE CONFERE AO FUNCIONALISMO PÚBLICO ESTADUAL DIREITO A
CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A ENTIDADES PRIVADAS,
VINCULADAS A PREVIDENCIA SOCIAL, PARA EFEITO DE APOSENTADORIA E
DISPONIBILIDADE.
-"A ADIÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A ENTIDADE PARTICULAR
IMPORTA EM REDUÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA, SÓ
PERMITIDO ATRAVÉS DE LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO PRESIDENTE
DA REPUBLICA. A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO QUE EXCEPCIONA AS NORMAS
ESTABELECIDAS VIOLA O PRECEITO DO ART. 103 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"
(RP N. 983-SP).
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.